Tribunal: TJSP
Processo: 1005213-41.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução de título extrajudicial. Loteamento fechado. Improcedência da ação. Inconformismo dos autores. Direito do condomínio cobrar pelo rateio de despesas referentes a serviços prestados aos moradores de loteamento, referentes à conservação, segurança, limpeza e etc. Comprovação da efetiva prestação dos serviços que causam inegável valorização do empreendimento e do imóvel

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução de título extrajudicial. Loteamento fechado. Improcedência da ação. Inconformismo dos autores. Direito do condomínio cobrar pelo rateio de despesas referentes a serviços prestados aos moradores de loteamento, referentes à conservação, segurança, limpeza e etc. Comprovação da efetiva prestação dos serviços que causam inegável valorização do empreendimento e do imóvel dos demandantes. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1005213-41.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba,
em que são apelantes BENEDITO ANTONIO MARTINS (JUSTIÇA
GRATUITA), FATIMA ROSELI CARBONI MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA),
ROQUE DE CASSIO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA EDNA DA
SILVA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), RENATO APARECIDO MARTINS
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ROSELI DOS SANTOS MARTINS (JUSTIÇA
GRATUITA),
CECILIA
MARTINS
(JUSTIÇA GRATUITA)
e
CELIA
APARECIDA DONISETE MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CONDOMÍNIO RIO NEGRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005213-41.2019.8.26.0248 -Voto no 18275 - C
2
VOTO No 18275
APELAÇÃO CÍVEL No 1005213-41.2019.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: CELSO MAZITELI NETO
APELANTES: BENEDITO ANTONIO MARTINS E OUTROS (A.J.)
APELADO: CONDOMÍNIO RIO NEGRO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Embargos à execução de título
extrajudicial.
Loteamento
fechado.
Improcedência da ação. Inconformismo dos
autores. Direito do condomínio cobrar
pelo rateio de despesas referentes a
serviços prestados aos moradores de loteamento, referentes à conservação,
segurança, limpeza e etc. Comprovação da
efetiva prestação dos serviços que causam
inegável valorização do empreendimento e
do
imóvel
dos
demandantes.
Sentença
mantida. Recurso a que se nega provimento
Sentença mantida. Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 323/325 que julgou
improcedentes os embargos, subsistente eventual penhora e
condenou os embargantes ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) do valor da execução.
Inconformados, apelam os autores aduzindo
que inexistem provas da regularidade do loteamento, ademais
se trata de área rural e não urbana.
Pedem, assim, a reforma da r. decisão.
Recebido e processado, o recurso foi
respondido as fls. 336/360.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005213-41.2019.8.26.0248 -Voto no 18275 - C
3
É a síntese do necessário.
Busca o embargado satisfazer seu crédito
em face dos embargantes decorrente de não pagamento da taxa
de manutenção dos imóveis localizados dentro do loteamento.
Pois bem.
O morador deve contribuir no rateio das
despesas comuns demonstradas em taxas de manutenção, criadas
por uma sociedade constituída para a prestação desses
serviços, sob pena de enriquecimento injusto.
A propósito:
AÇÃO DE COBRANÇA. Associação de moradores.
Loteamento.
Sentença
de
improcedência.
Insurgência do loteamento autor. Proibição do
enriquecimento indevido. Os réus se beneficiaram concretamente dos serviços fornecidos pela associação. Sentença
reformada. Recurso provido. (Apelação Cível
no 1004690-63.2018.8.26.0248, da Comarca de
Indaiatuba, rel. Desa. Maria de Lourdes Lopez
Gil, 7a Câmara de Direito Privado, j. em
30/09/2019).
Ementa: Associação de moradores Cobrança de
mensalidade de proprietário de loteamento
Rateio de Despesas Cobrança de serviços
efetivamente prestados e que beneficiam o
imóvel situado no loteamento Possibilidade,
na medida do referido benefício, sob pena de
configurar enriquecimento sem causa Sentença
mantida Recurso improvido. (Apelação Cível no
1016264-88.2018.8.26.0602,
da
Comarca
de
Sorocaba, Rel. Des. Luiz Antônio Costa, 7a
Câmara de Direito Privado, j. em 16/09/2019).
Notoriamente, o caso vertente não se
trata de associação propriamente dita, e essa ilação é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005213-41.2019.8.26.0248 -Voto no 18275 - C
4
proveniente dos serviços de preservação e segurança prestados
aos moradores do loteamento, cujas despesas devem ser
rateadas pelas unidades imobiliárias, igualitariamente, em
razão
de
o
empreendimento constituir-se em
verdadeiro
condomínio de lotes fechados.
Por conseguinte, estando o imóvel dos
embargantes localizado dentro de loteamento que tem à
disposição os serviços prestados pelo embargado, devem
participar dos rateios das despesas, por vedação ao
enriquecimento ilícito; até porque a inadimplência de alguns
onera os demais moradores.
Inviável que serviços sejam prestados ao
morador/proprietário,
que se beneficia
e
utiliza, sem
qualquer ressarcimento pelos gastos efetuados, que, por
certo, pode ser cobrado sob o fundamentado de enriquecimento
sem causa.
Com esse entendimento, já se manifestou
esta Colenda Câmara:
“Despesas
de
manutenção

Cobrança
que
encontra fundamento no princípio que veda o
enriquecimento sem causa, pois o proprietário
do lote se beneficia dos serviços prestados
Sentença
reformada

Recurso
provido.”
(Apelação
no
1004742-63.2016.8.26.0625,
relator Luis Mario Galbetti, j. 18/12/2018)
À vista disso, liberar o devedor do
pagamento de qualquer quantia resultaria em nítida injustiça,
uma vez que, além de continuar se beneficiando dos serviços
prestados no cotidiano, ainda teria ao final o imóvel
regularizado, valorizado e disponível para eventual comercialização, sem efetuar para tanto qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005213-41.2019.8.26.0248 -Voto no 18275 - C
5
contraprestação, resultado em evidente enriquecimento sem
causa (art. 884 do CC/2002), o que é veemente vedado por
nosso ordenamento jurídico.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoram-se os
honorários recursais devidos ao patrono da parte apelada para
15%.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator